Tribunal: TJPA
Processo: 0801576-57.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801576-57.2023.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO EMERSON DAMASCENO DE SOUSA, TIAGO PEREIRA PENICHE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO, ALÉM DA CONFISSÃO DE UM DOS AGENTES FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO PARA REVELAR A PARTICIPAÇÃO EM COAUTORIA DO ACUSADO.
DOSIMETRIA DA PENA: FASE INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ.
RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta conjuntamente por Antônio Emerson Damasceno de Souza e Tiago Pereira Peniche contra sentença que os condenou à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa de 88 (oitenta e oito) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.º, II e § 2.º-A, inciso I, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste: a) na absolvição por insuficiência de provas para ambos os acusados; b) no reconhecimento da participação de menor importância no fato criminoso em relação ao acusado Antônio Emerson Damasceno de Souza; c) do reconhecimento da confissão e consequente redução da pena em benefício do recorrente Tiago Pereira Peniche; d) do afastamento da Súmula 231, do STJ e consequente redução da pena abaixo do mínimo legal em benefício do apelante Antônio Emerson Damasceno de Souza.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente;

2.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado;

3.

A redução da pena aquém do mínimo legal para Antônio Emerson devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa encontram óbice na Súmula 231 do STJ que impede que a pena seja minorada além do mínimo legal determinado;

4.

Não cabe aa aplicação da atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado Tiago Pereira Peniche pois sua confissão perante a autoridade policial não foi relevante para a formação da convicção do Magistrado no momento da prolação da sentença.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena dos Apelantes em Antônio Emerson Damasceno de Souza e Tiago Pereira Peniche em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa de 88 (oitenta e oito) dias-multa, respectivamente, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
.

Dispositivos relevantes citados: art. 29; art. 65, incisos I e III, ‘d’;
art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.ª-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001542-54.2012.8.14.0006, TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133,
TJ-PR - APL: 00026032220208160035,
TJ-MG - APR: 10024210246880001,
RE 584188 AgR, AgRg no AREsp 1246220/MT.

Doutrina citada:
Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212;

Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801576-57.2023.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ANTÔNIO EMERSON DAMASCENO

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA GÓES ROCHA

APELANTE: TIAGO PEREIRA PENICHE

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta conjuntamente por
ANTÔNIO EMERSON DAMASCENO DE SOUSA e TIAGO PEREIRA PENICHE
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que os condenou à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa de 88 (oitenta e oito) dias-multa, respectivamente,
a ser cumprido em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no
art.157, § 2º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

A denúncia foi recebida na data de 17 de outubro de 2023.

Em suas
razões recursais
(30/1/2024), a defesa de
Antônio Emerson Damasceno
requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente a desclassificação para a participação de menor importância ou, o afastamento da incidência da Súmula 231, do STJ e consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Antônio Emerson Damasceno
(14/3/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao apelo.

Em suas
razões recursais
(1/2/2024), a defesa de
Tiago Pereira Peniche
requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea além de afastamento da incidência da Súmula 231, do STJ e consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Tiago Pereira Peniche
(13/3/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou (29/4/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – Da Absolvição Por Insuficiência de Provas dos Apelantes Antônio Emerson Damasceno de Souza e Tiago Pereira Peniche.

Pugna a defesa dos recorrentes pela absolvição uma vez que não encontram lastro probatório colhido no curso da instrução criminal e que a vítima e as testemunhas de acusação não souberam detalhar de forma precisa se os apelantes cometeram o núcleo do tipo previsto no artigo 157, caput, do CP: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência.

Não obstante, a tese defensiva não merece prosperar, tendo em vista que vítima e testemunhas do crime confirmaram os fatos narrados na denúncia, detalhando que o recorrente, juntamente com um companheiro de crime, subtrairam para si, mediante grave ameaça, um veículo HONDA, 160 FAN, placa QVD-4G00 da vítima Gean Carlos dos Reis Ribeiro.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Analisando a mídia de disco verifico que muito embora a vítima Gean Carlos dos Reis Ribeiro tenha dito ter entregado a sua motocicleta para o acusado Tiago, acompanhado do acusado Antônio Emerson, descreveu o fato criminoso. Segundo declarou em juízo;

“(...)
O réu perguntou se a motocicleta tinha rastreador, respondeu que não. O réu subiu na motocicleta e saiu. O outro réu estava em cima de uma motocicleta aguardando o réu lhe assaltar. Quando foi abordado os réus estavam em duas motocicletas e deixaram uma das motocicletas no local. Foram embora em uma e levaram a sua. Saiu correndo e uma pessoa veio de carro e falou que a população pegou

os assaltantes. Foi até o local e viu que a população tinha agarrado os réus. Reconheceu sua motocicleta. A população pegou os réus uns 10 a 15 minutos após o assalto. O réu que lhe abordou estava armada com um 38 no momento do assalto. No momento do assalto não olhou muito no rosto dos réus, mas quando a população os pegou conseguiu olhar e reconhecer a motocicleta. O segundo assaltante dizia: “Não, não, ele tá me obrigando a fazer isso! Eu tô sendo obrigado, não faz nada comigo!”. Não sabe dizer o nome do que estava armado, mas ele era mais baixo, meio branco e tinha luzes no cabelo
(...)”

Trecho extraído da sentença.

A priori, poderíamos por em dúvida a autoria do delito, haja visto que no momento da ação, a atenção da vítima não estava voltada a decorar o rosto dos acusados, porém, o conjunto probatório é extreme de dúvidas sobre a autoria do acusado.

É que os acusados foram pegos minutos depois por populares que, junto deles, a sua motocicleta.

Ouvido acusado Antônio Emerson Damasceno de Souza, que confessou a autoria do delito, mas imputando-a somente ao recorrente Tiago. Em Juízo, assim declarou:

"(...)
que praticou o assalto na companhia de

Tiago, mas não estava com a arma, Tiago estava com a arma e era uma 38. Não chegou a ver a arma. A arma estava municiada, viu a população descarregando a arma. Estava na motocicleta com Tiago, Tiago o mandou parar a motocicleta e desceu. Em seguida Tiago abordou dois rapazes que vinham em uma motocicleta. Nunca passou por sua mente que Tiago iria roubar uma motocicleta. Tiago puxou uma arma da cintura. Falou para Tiago: “Tiago, para com isso, tu tá ficando doido? Vai roubar o que é dos outros?! Tem nem precisão de tá roubando”. Tiago pegou a motocicleta da vítima e saiu em fuga. A população pegou Tiago. A população lhe pegou e falaram que ele estava junto com Tiago e que ele também era assaltante. Não sabia que Tiago estava armado e nem que ele iria praticar o roubo. Está arrependido. Está preso por uma coisa que não fez. Durante o assalto ficou embaixo de um pé de azeitoneira e Tiago saiu andado. Nesse momento dois rapazes vinham descendo uma ladeira e Tiago os abordou e saiu em fuga na motocicleta. Não saiu em fuga atrás de Tiago, inclusive a vítima pediu sua motocicleta para ir atrás de Tiago. Disse para vítima que não podia entregar sua motocicleta, pois era de seu avô. Ficou uns 2km de distância de Tiago na hora do assalto. Quando foi pego pela população, disse para a vítima que não tinha nada a ver com o roubo. Tiago não lhe mandou parar, já estavam parados e Tiago saiu andando e pulou em frente a motocicleta da vítima
(...)”

Trecho extraído da sentença

Foram ouvidas como testemunhas os agentes de segurança PM Luiz Araújo Cabral, PM Pedro de Souza Mesquita Júnior e PM Williame Ferreira Cardoso, que, acionados por populares, foram quem prenderam em flagrante os acusados, recuperando a motocicleta que estava no local. ouvida em Juízo, o PM Luiz Araújo Cabral narrou:

“(...) Os réus efetuaram um roubo de uma motocicleta com o emprego de arma fogo. A população local conseguiu interceptar os réus. A população agrediu os réus. Acredita que eles efetuaram disparos com a arma, pois não tinham munições. Foram informados do fato via telefone. Foram até o local e encontraram, salvo engano, o “Tiaguinho” com um corte na cabeça. Conduziram os réus para o hospital, e posteriormente para a delegacia. Foi encontrado uma arma de fogo calibre 38. Os réus roubaram a motocicleta da vítima. A motocicleta e a arma se encontravam no local. Eram dois meliantes. Receberam uma ligação informando sobre o assalto e ainda no caminho foram informados que os réus foram capturados pela comunidade. O outro réu, sem ser Tiago, confessou a autoria do roubo. Tiago convidou o outro réu para realizarem o roubo. (...)”

Trecho extraído da sentença.

As outros policiais, PM Pedro de Souza Mesquita Júnior e PM Williame Ferreira Cardoso complementaram as informações prestadas pela primeira testemunha.

Como se vê, os depoimentos da vítima, testemunhas e a confissão de um dos acusados são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade de ambos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Constatamos que todos os fatos narrados foram devidamente corroborados através dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, tornando o conjunto probatório harmônico, robusto e contundente em apontar os recorrentes como autores dos delitos de roubo.

Sobre o assunto, colaciono julgados recentes do STJ e desta Corte:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. DECLARAÇÕES ALINHADAS. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA NO MOMENTO DA PRISÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO POR FOTO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001542-54.2012.8.14.0006, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

O magistrado primevo fundou-se em provas hábeis e suficientes para embasar a condenação imposta, de modo que restaram demonstradas, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença condenatória para absolvição do réu.

II -

Da Diminuição Por Participação de Menor Importância do Acusado Antônio Emerson Damasceno de Souza.

A defesa do recorrente requer seja reconhecida a participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seus companheiros, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Segundo constatado na instrução, o apelante era o condutor do veículo.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima fazendo uso de arma de fogo.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda,
inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.
Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)”

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO MAJORADO- CONCURSO DE PESSOAS- EMPREGO DE ARMA BRANCA- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA- INVIABILIDADE- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA- DESCABIMENTO- CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA- COMUNICAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS - CARÁTER ELEMENTAR E OBJETIVO -PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. - O art. 29, § 1º do CP dispõe que
todos os participantes do evento criminoso incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, restado comprovado, in casu, que a conduta do apelante foi essencial para a prática do delito devendo responder pelo delito praticado como coautor
- O emprego de arma na conduta delitiva, devido ao seu caráter elementar e objetivo, se comunica a todos os outros corréus, mesmo que apenas um dos agentes tenha feito uso dela - Mantém-se a majorante do emprego de arma branca eis que devidamente evidenciada referida causa de aumento, restando a prova testemunhal firme e coerente.

(TJ-MG - APR: 10024210246880001 Belo Horizonte, Relator: Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, condenando-o pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º -A, inciso I, do CPB.

III - Da Dosimetria da Pena. Da Aplicação da Ateuante da Confissão em benefício do Recorrente Tiago Pereira Peniche.

A defesa do acusado requer seja reconhecida a atenuante da confissão em seu favor, devendo incidir em redução da sua pena intermediária.

Segundo alega, o apelante confessou espontaneamente o crime perante a autoridade policial, pugnando, também, pela redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência do Súmula 231, do C. STJ.

Não obstante, o Recorrente optou por permanecer em silencio quando do seu interrogatório em juízo.

O acusado requer seja aplicado em seu favor a Súmula 545 do C. STJ que dispõe que
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Percebe-se, da análise dos autos que o juiz primevo não utilizou requerida confissão perante a autoridade judicial como prova de autoria, fato que desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão.

Conforme destacado na sentença, a condenação resultou dos depoimentos da vítima e testemunhas, além da confissão de Antônio Emerson Damasceno de Souza, este sim, utilizado como elemento de prova ou de convencimento que fundou o decisum.

Logo, não há como aplicar referida circunstância atenuante em benefício do Recorrente.

IV. Da Dosimetria da Pena. Do Afastamento da Súmula 231, do STJ em favor do Recorrente Antônio Emerson Damasceno de Souza.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão e menoridade) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a redução para a segunda atenuante, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...) Omissis

3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025